Tribunal: STJ
Processo: 5002818-78.2021.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963828 - SP(2025/0218636-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541
RAÍSSA DO PRADO GRAVALOS - SP411513
ISABELA MORALES - SP406823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NO CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
. Não há omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da
1
segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia de maneira devida e suficientemente
fundamentada, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte
insurgente.
. As conclusões do julgamento, afastando os custos da qualificação de insumos para fins do
2
creditamento, foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 7/STJ,
.
3 Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d399312-1f84-4025-8f4a-717821e85370

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963828 - SP(2025/0218636-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541
RAÍSSA DO PRADO GRAVALOS - SP411513
ISABELA MORALES - SP406823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NO CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
. Não há omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da
1
segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia de maneira devida e suficientemente
fundamentada, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte
insurgente.
. As conclusões do julgamento, afastando os custos da qualificação de insumos para fins do
2
creditamento, foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 7/STJ,
.
3 Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CORTAG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra a decisão desta relatoria de fls. 659-665 (e-STJ), que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, e, na extensão
conhecida, negou-lhe provimento. Veja-se a ementa (e-STJ, fl. 659):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. CONCLUSÃO NO SENTIDO
DA IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE
NÃO
PIS/COFINS.
CONFIGURAÇÃO
COMO
INSUMOS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NA EXTENSÃO
CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

Questionando esse julgado, protocola a insurgente agravo interno.
Reforça, além da divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil (CPC); e 3o das Leis
e
10.637/2002
10.833/2003.
Sustenta a empresa não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ,
porquanto busca simplesmente a adequada qualificação jurídica do quadro fático-
probatório e o reconhecimento da ofensa aos citados dispositivos.
Argumenta que o conceito de insumo deve ser interpretado à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no
Aduz que as despesas com propaganda e
REsp 1.221.170/PR.
marketing
são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa,
portanto devem ser consideradas insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS.
Frisa que não se observou o princípio da não cumulatividade das
contribuições ao PIS e COFINS, bem como que a interpretação restritiva do conceito
de insumo adotada pelo Tribunal de origem deixa de observar o referido princípio.
Enfatiza a divergência jurisprudencial com o
que
REsp 1.221.170/PR,
ampliou o conceito de insumo para incluir despesas essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica, não apenas aquelas diretamente ligadas ao processo produtivo.
Requer o provimento do agravo interno (e-STJ, fls. 671-680).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 686).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
deste recurso interno.
Com efeito, não há omissão, contradição ou carência de fundamentação a
ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos
para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela
parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

DO STJ. CONFORMIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de dois ou mais
recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o
conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja
vista a preclusão consumativa.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula
83 do STJ.
4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.169.700/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Com efeito, o julgamento concluiu que as despesas relativas a
,
marketing
publicidade e propaganda representam um valor relevante para os contribuintes, mas
elas não são essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços. Por essa
razão, não comportariam a pretendida caracterização como insumos, de modo a não
ser cabível o creditamento postulado nestes autos. Leia-se (e-STJ, fls. 237-238):
Cinge-se o objeto da controvérsia na possibilidade de apuração e
compensação de créditos de PIS e COFINS sobre todos os custos e
despesas relativas a
, publicidade e propaganda.
marketing
É bem de ver que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
REsp no 1.221.170/PR,
conceito de insumo deve ser analisado casuisticamente à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
[...]
Diante disso, se faz necessária uma ponderação quanto a atividade fim da
apelante, já que somente os recursos financeiros aportados que sejam
essenciais para a viabilização da atividade específica da empresa é que
podem ser considerados insumos para fins do benefício fiscal prescrito nos
o das Leis no 10.
e
art. 3
637/2002
10.833/2003.
De acordo com o item 2.3 do contrato social (ID 262655476), o objetivo
social da Matriz é a “Indústria, comércio, importação e exportação de
máquina cortadora de pisos e azulejos, artefatos de material plástico para
uso na construção, exceto tubos e acessórios, artefatos estampados de
metal, ferramentas e similares, produtos de metal e artefatos diversos de
alumínio e secundários; Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas
ligas; Fundição de metais não ferrosos e suas ligas; Montagem, usinagem,
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

estamparia e ferramentaria de peças de metal alumínio ferrosos e não-
ferrosos; Serviços de usinagem, tornearia e solda e; Armazenagem e
depósito fechado de mercadorias próprias e de terceiros”.
Já a Filial 01 tem por objeto a “Fabricação de produtos de metal, artefatos
diversos de alumínio e fabricação de secundários; Metalurgia de outros
metais não ferrosos e suas ligas; Fundição de metais não ferrosos e suas
ligas; e Serviços de usinagem, tornearia e solda”, sendo que a Filial 02 tem
por objeto a “Indústria e comércio máquina cortadora de pisos e azulejos; e
Montagem, usinagem, estamparia e
ferramentaria de peças de metal, alumínio, ferrosos e não ferrosos”.
Consoante interpretação literal dos dispositivos legais em apreço, os
insumos que ensejam o creditamento de PIS e COFINS são tão somente
aqueles bens ou serviços diretamente ligados à produção dos produtos
destinados à venda ou prestação dos serviços do estabelecimento comercial
correspondente, segundo sua atividade fim.
A tributação da COFINS e PIS segue a discricionariedade do legislador,
prevalecendo o direito ao creditamento das contribuições incidentes sobre os
insumos, despesas decorrentes da atividade produtiva em si e não sobre a
totalidade dos custos e despesas.
Na espécie, em que pese reconhecer que as despesas relativas a
publicidade e propaganda representam um valor relevante para
marketing,
os contribuintes, elas não são essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços e, por esta razão, não comportam a pretendida
caracterização como insumos, de modo a não ser cabível o creditamento
postulado nestes autos.
Verifica-se ademais que essas conclusões do julgamento, afastando os
custos da qualificação de insumos para fins do creditamento, foram extraídas da
análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que
Súmula 7/STJ,
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos
fatos e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua
reapreciação, o que é mesmo vedado em recurso especial.
Na mesma linha do aresto, observe-se (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022. AMBOS, DO
NÃO
CPC/2015.
CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO
QUALIFICADAS COMO INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO
VERIFICADOS.
REEXAME
VEDADO.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1. Deveras, a preliminar concernente a ofensa aos artigos 489 e 1.022,
ambos do
não merece prosperar. Com efeito, é firme a
CPC/2015,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
CPC/2015
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. No particular, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos
supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
2. Quanto ao mérito, a recorrente almeja o reconhecimento do direito
de apurar créditos de contribuição ao PIS e de COFINS, no sistema da
não-cumulatividade, sobre as despesas com publicidade e propaganda,
bem como com taxas de administração dos cartões de crédito/débito,
nos termos dos artigos 3o, inciso II, da
e 3o, inciso II, da
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003.
3. Com efeito, o conceito de insumo, para fins de creditamento no
regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou
serviço
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo contribuinte (REsp no 1.221.170/PR, Tema 779/STJ)
. Partindo desta premissa, o Tribunal de origem afastou a possibilidade
de creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS, mantendo os
fundamentos da sentença, por reconhecer que as despesas com
publicidade, propaganda e markting, não podiam ser conceituados
como insumos para o fim pleiteado, por não se relacionarem
diretamente à atividade-fim da empresa ora agravante.
4. Assim, dissentir das conclusões então adotadas, com vistas a
atestar a essencialidade e a relevância da despesa discutida,
demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório
dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. Quanto às despesas com taxa de administração de cartões de crédito,
esta Corte já se manifestou no sentido de que verificar se a referida taxa
integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS incorre, necessariamente, na
definição de faturamento. A análise esta vedada ao STJ por se tratar de
matéria eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF (AgRg no
Rel. Ministro Herman
REsp 1.518.752/SC,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
05/02/2016)
6. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e
nessa extensão, nego-lhe provimento.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.483.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
18/4/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

É o voto.
Documento eletrônico VDA54828497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: e87550e7-37d8-4d0d-94ba-816cc98ff8fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.828 / SP
Número Registro: 2025/0218636-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028187820214036143
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541
RAÍSSA DO PRADO GRAVALOS - SP411513
ISABELA MORALES - SP406823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541
RAÍSSA DO PRADO GRAVALOS - SP411513
ISABELA MORALES - SP406823
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 4ef7365b-dca0-4971-bbe5-58b158ea526a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 4ef7365b-dca0-4971-bbe5-58b158ea526a